Tribunal: TJMT
Processo: 1027528-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027528-51.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITISPENDÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA RATIFICADA.

Constatada a coincidência de partes, causa de pedir e pedido do presente feito com outro ajuizado anteriormente, desvela-se incontroversa a ocorrência de litispendência, razão suficiente para que seja extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de TARCIZIO ANTONIO MARIN, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a litispendência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V c/c §3º, do Código de Processo Civil.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a litispendência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

A hipótese é de ratificação da sentença.

A litispendência ocorre quando há um processo em curso tratando da mesma controvérsia e envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Nesse caso, a segunda ação proposta deve ser extinta para evitar a duplicidade de processos sobre o mesmo assunto, preservando a eficiência e a segurança jurídica.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

No caso, verifica-se que a parte exequente já havia protocolizado outros Executivos Fiscais sob o nº 0002775-89.2019.8.11.0082 e nº 0002772-37.2019.8.11.0082, contendo as mesmas partes e causa de pedir (Certidão de Dívida Ativa n. 2018782138) e com o mesmo pedido, qual seja, cobrança do crédito, fato que ensejou o reconhecimento da litispendência verificada na origem.

Ademais, havendo duas execuções fiscais idênticas, configurando, assim a litispendência, é a ação por último distribuída que deve ser extinta, sendo devida ainda a condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o ajuizamento indevido (em duplicidade) obrigou a parte devedora, era excipiente, a contratar advogado para defendê-la.

Assim, correto o
decisum
ao consignar:

“[...] com relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe que ‘a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’.

No que diz respeito a forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8º, do art. 85, que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Não obstante o que dispõe a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º), de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido”. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019.)

[...]

Logo, com relação ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, os valores devem ser fixados a partir da análise dos requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deve-se ainda observar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC), nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito alto o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa foi muito baixo ou muito alto; e b) o valor a ser arbitrado deverá observar (art. 85, §2º, do CPC) o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem desconsiderar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono, de modo a serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, impõe-se no caso a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme estabelecido no art. 85, §§2º e 8º, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada no Id. 69040174, para reconhecer a litispendência. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V c/c §3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, reduzidos pela metade (art. 90, §4º/CPC), que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), já reduzidos, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil”.

Com efeito, estabelece o art. 485, V, do CPC que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo em trâmite, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023